Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu nas penas do artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal, pela prática de três furtos qualificados por destreza e concurso de pessoas, ocorridos em estações do metrô do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) desclassificação do delito de furto qualificado para receptação; (ii) afastamento da qualificadora de concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos furtos estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, termos de restituição e depoimentos das vítimas e policiais.
4. As vítimas relataram, de forma coerente e convergente, que os furtos foram praticados por dois indivíduos em comunhão de esforços, com divisão de tarefas e uso de destreza.
5. Os celulares subtraídos foram encontrados em posse do réu, que apresentou versões contraditórias sobre a origem dos aparelhos.
6. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima e dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório e ampla defesa.
7. A identificação do coautor não é requisito para configuração do concurso de pessoas, desde que comprovada a atuação conjunta por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É válida a condenação por furto qualificado por destreza e concurso de pessoas quando comprovada, por meio de provas testemunhais e materiais, a atuação conjunta dos agentes e a subtração mediante esbarrões em vítimas em ambiente de aglomeração.